Tribunal: TJPA
Processo: 0029672-91.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONDENAÃÃO. EMISSÃO DE CHEQUE PRÃ-DATADO. NÃO PAGAMENTO POSTERIOR. AUSÃNCIA DE DOLO DA CONDUTA. PROCEDÃNCIA. ABSOLVIÃÃO.1. Para a configuraÃ§Ã£o do crime de estelionato, Ã© exigÃvel que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguÃ©m em erro e obtendo, assim, vantagem ilÃcita para si ou para outrem, com a consequente lesÃ£o patrimonial da vÃtima.2. Nesse viÃ©s, nÃ£o restando comprovando o dolo e a fraude empregada pelo agente, na emissÃ£o do cheque sem provisÃ£o de fundos, impÃμe-se a sua absolviÃ§Ã£o do delito, previsto no artigo 171, do CÃ3digo Penal.3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0029672-91.2016.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (4ª Vara Penal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ALFREDO NAZARETH MELO SANTANA
ADVOGADO: JOSÉ ALFREDO DA SILVA SANTANA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: RIBEIRO MENDES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADO: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISORA: VÂNIA FORTES BITAR
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. EMISSÃO DE CHEQUE PRÉ-DATADO. NÃO PAGAMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE DOLO DA CONDUTA. PROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Nesse viés, não restando comprovando o dolo e a fraude empregada pelo agente, na emissão do cheque sem provisão de fundos, impõe-se a sua absolvição do delito, previsto no artigo 171, do Código Penal.
3.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por maioria de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO PARA ABSOLVER O APELANTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na 7ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de vídeo conferência, no dia três de maio de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O
Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALFREDO NAZARETH MELO SANTANA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 279 (duzentos e setenta e nove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente, no regime semiaberto, pelo crime previsto no art. 171, § 2º, inciso VI, do Código Penal.

Narra a exordial acusatória que:
(...)
Consta da presente notícia de fato que, no dia 20.05.2016, o denunciado efetuou à empresa RIBEIRO MENDES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. um pagamento por meio de cheque sem a devida provisão de fundos.
O pagamento se referia a dívida oriunda de contrato de aluguel de um imóvel, firmado entre as partes. O cheque em questão foi emitido pelo denunciado como ordem de pagamento à vista, na data já mencionada, e devolvido pelo banco três dias depois, por não ter suficiente provisão de fundos.
A vítima ainda chegou a depositar o cheque em 10.06.2016, porém, novamente, o título foi devolvido por insuficiência de fundos.
Em depoimento à autoridade policial, o denunciado alegou que o cheque fora dado como garantia de pagamento futuro para ser descontado mediante sua ordem. Porém, verifica-se que nada consta no cheque que leve à conclusão de ter sido pré-datado, e além disso, ele foi devolvido apenas três dias depois da data da emissão, ou seja, foi depositado no dia de sua entrega à vítima.
A vítima, por sua vez confirma que recebeu o cheque para desconto à vista.
(...).

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado nas sanções punitivas dos art. 171, inciso VI, do Código Penal.

À fl. 35, a vítima requer sua admissão no feito como assistente de acusação, pleito que foi deferido pelo magistrado após parecer favorável do Ministério Público.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime previsto no art. 171, § 2º, inciso VI, do Código Penal (fls. 65/66).

Por sua vez o Assistente de Acusação Ribeiro Mendes Empreendimentos e Participações Ltda., através de advogado devidamente habilitado, apresenta memoriais finais, onde requer a condenação do acusado Alfredo de Nazareth Melo Santana.

A defesa do acusado, por outro lado, requereu sua absolvição por não restar configurada a prática delituosa imposta ao mesmo (fls. 68/72).

Ao sentenciar (fls. 74/75), o magistrado julgou procedente a acusação, condenando o réu nas sanções previstas no art. 171, § 2º, inciso VI do Código Penal, em decisão datada de 18/07/2018.

A Defensoria Pública interpõe Embargos de Declaração com efeito modificativo em face da sentença de primeiro grau, ante a contradição e omissão referente ao cálculo da dosimetria da pena-base.

O Defensor Público atravessa petição requerendo sua saída do feito, tendo em vista que o acusado não se enquadra na condição de necessitado, uma vez que reside em bairro nobre desta cidade.

À fl. 81, o acusado atravessa petição requerendo vistas dos autos, bem como para informar a desnecessidade da assistência da Defensoria Pública.

Inconformada, a defesa do apelante interpôs a presente apelação (fls. 82/92) com fundamento no art. 593, I, do CPP, onde pugnou pela reforma da sentença de primeiro grau, no sentido de absolver o acusado por atipicidade da conduta, com fundamento no inciso VI, do art. 386 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (fls. 96/97), o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida in
totum
a sentença condenatória de primeiro grau.

Intimado a se manifestar, o assistente de acusação pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa postula em suas razões, pela reforma da r. sentença com a consequente absolvição do apelante do crime descrito no art. 171, VI, do Código Penal, por atipicidade da conduta.

Levei o feito a julgamento na data de 22 de março do corrente ano, oportunidade em que votei pelo conhecimento e improvimento do recurso. A Exma. Desembargadora revisora, Vânia Fortes Bitar, pediu vista dos autos. No dia 03 de maio, a referida Desembargadora, apresentou voto, acompanhando, na íntegra, o voto inicial proferido por este Desembargador.

Ocorre que, no curso do julgamento deste feito, a defesa atravessou petição informando que, no dia 27/04/2022, as partes firmaram acordo de quitação da dívida que originou o processo criminal em desfavor do apelante, apresentando, inclusive, comprovantes do pagamento. Na mesma oportunidade, apresentou memoriais, onde, reafirmou a ausência de má fé no agir do apelante.

Diante desse cenário, analisei com acuidade os fatos postos a minha apreciação, inclusive, a manifestação do
custos legis
, e me convenci de que não houve má fé, isto é, o dolo no agir do apelante, na verdade foi firmando entre ele e a vítima um contrato de locação comercial verbal e, para garantir dito contrato foi dado em garantia o cheque pré-datado.

Neste contexto não ficou claro, se o apelante sabia da insuficiência de fundos no momento da entrega do cheque à vítima. Não há registro nos autos desse conhecimento, pelo que, não restou provada, como deveria, a utilização de meio fraudulento por parte do apelante, com a intenção de obter vantagem ilícita sobre a vítima, causando-lhe prejuízo.

Sobre o tema Guilherme de Souza Nucci ensina que:
¿(...) o título de crédito tem por característica principal ser uma ordem de pagamento à vista. Por isso, quando alguém aceita o cheque para ser apresentado futuramente, em data posterior à da emissão, está recebendo o título como mera promessa de pagamento. Caso não seja compensado, por falta de suficiente provisão de fundos, é apenas um ilícito civil, mas não um crime. É a posição atualmente tranquila na doutrina e na jurisprudência (...).¿ (G.N.).

É de bom alvitre frisar que o cheque é emitido para pagamento à vista. Não se trata de título como a nota promissória, em que o pagamento não é de pronto, mas a prazo. Em face disso, não há crime quando o cheque é dado como garantia de dívida. Neste caso, funciona como título de efeitos idênticos à nota promissória, para garantia de pagamento futuro.

Acerca do tema eis o posicionamento jurisprudencial:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO EMISSÃO DE CHEQUE PÓS- DATADO - DÍVIDA DE VALOR - FRAUDE INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE UM DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVO DO TIPO PENAL - CONDUTA ATÍPICA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
01. O cheque constitui ordem de pagamento à vista. Porém, emitido para desconto futuro torna-se mera garantia de dívida, circunstância que afasta a existência do delito de estelionato, eis que ausente um dos elementos constitutivos desse tipo penal, ou seja, a fraude. (APR nº 10343110014937001/MG. Rel. Fortuna Grion, j. 31/05/2016, 3ª CC, DJe 15/06/2016) (G.N.).
Nesse viés, não restando comprovado que o apelante agiu com o dolo específico ou emprego de qualquer artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento para induzir a vítima em erro, a meu sentir, a sua conduta não caracteriza o ilícito penal descrito na denúncia.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, em consonância com a manifestação do digno Procurador de Justiça, lhe dou provimento, para absolver o recorrente
ALFREDO NAZARETH MELO SANTANA
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém/PA, 03 de maio de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator